Tribunal: TJPA
Processo: 0800259-89.2025.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800259-89.2025.8.14.0140

APELANTE: JOAO BATISTA NUNES PACHECO

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA ESCLARECIMENTO DOS PEDIDOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 320, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão do descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial, destinada a esclarecer o interesse para postular em juízo e pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

2. Discute-se a possibilidade de reforma da sentença diante do acesso a justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da petição inicial constitui medida adequada quando, intimada para sanar vícios ou apresentar elementos essenciais à compreensão da causa, a parte permanece inerte, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

4. O art. 320 do CPC impõe o dever de instruir a petição inicial com documentos indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo, sendo legítima a extinção do feito quando a parte descumpre determinação judicial de emenda.

5. Juízo Singular determinou esclarecimento acerca do interesse para postular, todavia a parte permaneceu silente.

6. Ausente o cumprimento da determinação judicial e inexistindo vício no procedimento adotado pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Proc. nº 0800259-89.2025.8.14.0140), com pedido de tutela de urgência, proposta por JOÃO BATISTA NUNES PACHECO, em desfavor de PAGSEGURO INTERNET LTDA

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos do artigo 330, IV c/c artigo 321 do CPC/2015 e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
artigo 485, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e honorários advocatícios.”

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, aduzindo o direito de ação e o acesso a justiça.

Sem Contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal a respeito da possibilidade ou não da extinção na forma imposta na sentença.

Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o autor, ora apelante, pleiteia o desbloqueio de conta de pagamento e a liberação de valores no montante de R$ 2.111,27 (dois mil cento e onze reais e vinte e sete centavos). Sob argumento de violação aos direitos do consumidor, informando que mantinha conta de pagamento junto ao PagBank, para recebimento de salário e quitação de despesas domésticas, todavia, ao tentar realizar transferência via PIX, foi surpreendido com mensagem de "conta bloqueada", impossibilitando qualquer movimentação. Narra que, em contato com atendimento, foi informado sobre encerramento de contrato em 28/07/2025 e que o cadastro somente poderia passar por reanálise após 90 dias, sem garantia de liberação do saldo.

O Juízo Singular, em decisão contida no ID nº 34276140, entendeu que a documentação apresentada com a petição inicial revela insuficiência de elementos essenciais para a adequada instrução do feito e para o exame do pedido de tutela de urgência, pois não se vislumbra com clareza os elementos contratuais e procedimentais relativos ao bloqueio contestado, sendo concedido prazo para emenda da exordial, apresentando contrato contendo a identificação precisa do objeto da presente demanda, com indicação de número, data de celebração e modalidade contratual; comprovante do número exato da conta de pagamento bloqueada, preferencialmente através de extrato oficial ou documento equivalente emitido pela instituição; número do protocolo de atendimento referente às reclamações mencionadas na inicial, podendo ser obtido através dos canais oficiais da requerida; documentação comprobatória adicional que demonstre a regularidade da conta e a ausência de motivo legítimo para o bloqueio, incluindo, se houver, comunicações oficiais da requerida sobre o encerramento alegado.

O artigo 319, II e III, do Código de Processo Civil/2015 estabelece que a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido com as suas especificações.

Todavia, o prazo transcorreu in albis.

Assim, o processo foi extinto em razão do indeferimento da exordial por descumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 321
[1]
e art. 485, I
[2]
da Lei Processual Civil.

A sentença não merece reforma. Explico.

A hipótese dos autos é caso de indeferimento da inicial. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por seu turno o art. 321 orienta que reconhecida esta ausência, o Juízo deve intimar a parte a corrigir a propositura da ação, apontando o documento faltante para a correta emenda, sendo que o não cumprimento da diligência acarreta o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único).

Portanto, devidamente intimada a autora não cumpriu a determinação judicial imposta, fato que atrai o indeferimento da inicial. O artigo 320 do CPC contém a exigência de que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da lide, vale dizer, os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou com as provas com que a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Sobre o tema, pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[3]
.

Consequentemente, incensurável a sentença atacada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

[2]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

[3]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA. QUESTÕES ESSENCIAIS À RESOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. CORREÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800788-38.2020.8.14.0123 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024 )

Belém, 02/06/2026